Tribunal: TJMT
Processo: 1010900-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010900-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Citação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO COSTA MARQUES - CPF: 244.272.761-72 (AGRAVANTE), ROBERTO COSTA MARQUES - CPF: 244.272.761-72 (ADVOGADO), DESEMBARGADOR RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DESEMBARGADOR RELATOR DO RECURSO DE APELAÇÃO No 1032732-76.2021.8.11.0041 (AGRAVADO), SINVALDO JOSE FERREIRA PEREIRA JUNIOR - CPF: 056.406.221-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

A
GRAVAN
TE(S):

ROBERTO COSTA MARQUES
.

A
GRAV
ADO(S):

DESEMBARGADOR RELATOR DO RECURSO DE APELAÇÃO No 1032732-76.2021.8.11.0041
.

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. DECISÃO RECORRÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que deixou de conhecer recurso por deserção. O agravante alegou ilegalidade no ato judicial, sustentando que o preparo recursal teria sido recolhido de forma regular e tempestiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível mandado de segurança contra decisão judicial que deixa de conhecer recurso por deserção, quando há recurso próprio disponível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança não pode ser utilizado como substituto de recurso previsto na legislação processual, ainda que se alegue eventual ilegalidade ou erro material na decisão judicial impugnada.

A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, consolidada na Súmula 267 do STF, estabelece que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso.

A existência de recurso adequado afasta a possibilidade de controle jurisdicional por meio da via mandamental, que é medida excepcional, reservada a hipóteses de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, não evidenciadas no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança não é cabível contra decisão judicial que admite recurso próprio, conforme jurisprudência consolidada.

A via mandamental exige demonstração inequívoca de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, o que não se presume nem se verifica por alegações genéricas.

Questões relacionadas ao preparo recursal devem ser discutidas pela via recursal adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIX; CPC, art. 1.021; Lei no 12.016/2009, art. 5o, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 267.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno, interposto por Roberto Costa Marques, contra decisão monocrática proferida por este Relator (ID. 282246394 – Autos no 1010900-71.2025.8.11.0000), que indeferiu liminarmente a petição inicial do Mandado de Segurança Cível, impetrado em face de ato praticado no bojo da Apelação Cível no 1032732-76.2021.8.11.0041, consistente no não conhecimento do recurso por deserção, nos seguintes termos:

[...] “verifica-se que a ordem não pode ser acolhida, pois o
mandamus
foi impetrado contra decisão monocrática que não conheceu do recurso por deserção. Trata-se de decisão que comportava a interposição de Agravo Interno ou Embargos de Declaração, razão pela qual, nos termos da Súmula 267 do STF, revela-se incabível a ação mandamental” [...] (ID. 282246394) [...]

Em suas razões (ID.
284109381
), o agravante sustenta, em síntese
q
ue a decisão agravada é teratológica e ilegal, por desconsiderar o recolhimento tempestivo do preparo recursal durante o recesso forense;
q
ue o recolhimento das custas foi devidamente registrado no sistema do TJMT e baseado no valor correto da sentença recorrida;
q
ue não houve intimação válida exigindo complementação do preparo;
q
ue a decisão agravada ignorou documentos constantes nos autos;

Requer, portanto, o juízo de retratação, com o recebimento da petição inicial do mandado de segurança ou, subsidiariamente, a submissão do recurso à deliberação colegiada.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e da inexistência de parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ROBERTO COSTA MARQUES
.

AGRAVADO(S):

DESEMBARGADOR RELATOR DO RECURSO DE APELAÇÃO No 1032732-76.2021.8.11.0041
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de
Agravo Interno, interposto por Roberto Costa Marques, contra decisão monocrática proferida por este Relator (ID. 282246394), que indeferiu liminarmente a petição inicial do Mandado de Segurança Cível, impetrado em face
de ato praticado no bojo da Apelação Cível no 1032732-76.2021.8.11.0041, consistente no não conhecimento do recurso por deserção
.

Em síntese, a decisão agravada consignou que a impetração de mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, admitida apenas em hipóteses de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se verificou no caso concreto, especialmente diante da existência de recurso próprio apto à impugnação da decisão atacada.

Passo, portanto, ao reexame da matéria, nos termos do §2o do art. 1.021 do CPC, para eventual juízo de retratação.

1.
Alegação de teratologia e ilegalidade na decisão que não conheceu da apelação por deserção
.

O agravante argumenta que o não conhecimento de sua apelação, sob o fundamento de deserção, revela-se medida teratológica, haja vista que o preparo recursal foi devidamente recolhido em 29/12/2024, durante o recesso forense, conforme registrado no sistema de arrecadação do TJMT.

Contudo, como já fundamentado na decisão monocrática, a utilização do mandado de segurança contra ato judicial pressupõe a presença cumulativa dos
requisitos previstos na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, notadamente a inexistência de recurso adequado e a demonstração cabal de teratologia ou ilegalidade flagrante, o que não se verifica no caso concreto.

2.
Inadequação da via eleita e impossibilidade de substituição do recurso cabível
.

A decisão impugnada no mandado de segurança — que não conheceu da apelação por suposta deserção — comportava Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do CPC. A jurisprudência do STF é pacífica ao vedar a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, conforme cristalizado na Súmula 267/STF, in
verbis
:

“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”

Ainda que o agravante alegue eventual ausência de intimação válida ou discuta a interpretação conferida ao recolhimento das custas, tais questões deveriam ser submetidas à via recursal própria, e não à via mandamental, que exige prova pré-constituída e não comporta dilação probatória.

Com efeito, n
ão vislumbro, portanto, qualquer elemento novo que justifique a revisão da decisão anteriormente proferida. A situação dos autos evidencia que o agravante busca, na verdade, a rediscussão do mérito da decisão que não conheceu da apelação, sem que esteja presente qualquer vício apto a ensejar o controle excepcional por meio de mandado de segurança.

Conclusão.

Diante do exposto,
conheço do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025